Tribunal: STF
Processo: RE 650062
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – ADICIONAL DE INATIVIDADE – SUPRESSÃO – MP Nº 2.131/2000 – AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.